Tribunal: TCU
Processo: 011.218/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por César Augusto Gonçalves, João Marcos Pereira e pelo Instituto Brasileiro de Hospedagem contra o Acórdão 1.894/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por César Augusto Gonçalves, João Marcos Pereira e pelo Instituto Brasileiro de Hospedagem contra o Acórdão 1894/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual as contas dos ora recorrentes foram julgadas irregulares, com débito e multa, ante a não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 695/2010, firmado entre o Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro de Hospedagem - IBH, que teve por objeto o incentivo ao turismo por meio do projeto intitulado "Serviço Disk Hotéis". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 da Lei 8.443/1992 e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 não conhecer dos presentes recursos de reconsideração, por serem intempestivos e não apresentarem fatos novos; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.